Tribunal: TJBA
Processo: 8012088-45.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8012088-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

SUSCITADO: JANETE SILVA JUVENAL

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. TJBA. SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. 8012088-45.2025.805.0000. RELATOR: DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO.

I.

CASO EM EXAME

Incidente suscitado pelo Município de Gentio do Ouro em razão da existência de múltiplas ações judiciais (mandados de segurança) ajuizadas por servidores públicos municipais, em que se discute a legalidade da incorporação das gratificações por titulação acadêmica ao vencimento base, sem redução da remuneração total.

São pressupostos cumulativos para a admissibilidade do IRDR: a efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e a inexistência de recurso repetitivo afetado nos Tribunais Superiores (art. 976 e §4º do CPC).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar se a incorporação das gratificações por titulação acadêmica ao vencimento base dos servidores municipais, sem redução da remuneração total, é compatível com os princípios constitucionais da legalidade, irredutibilidade salarial e direito adquirido.

O caso em análise envolve a legalidade da incorporação de gratificações por titulação acadêmica ao vencimento base de servidores públicos municipais, sem redução da remuneração total.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a efetiva repetição de demandas com idêntica controvérsia jurídica (86 processos), bem como a existência de decisões conflitantes no âmbito do Tribunal, inclusive dentro da mesma Câmara, restou configurado o risco de violação à isonomia e à segurança jurídica. A questão é exclusivamente de direito, relevante e com impacto social e orçamentário para o ente público. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à instauração do incidente. Inexistência de tese firmada em recurso repetitivo no STF ou STJ.

Comprovada a multiplicidade de ações em curso (86 mandados de segurança), decisões conflitantes no âmbito deste Tribunal e o impacto relevante da tese jurídica na gestão orçamentária e administrativa do ente público, mostra-se presente o risco de violação à isonomia e à segurança jurídica.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Presentes os requisitos legais, admite-se o IRDR, nos termos do art. 981 do CPC, com determinação de suspensão dos processos conexos, em trâmite no Estado da Bahia que versem sobre a mesma controvérsia. Delimitada a questão jurídica a ser apreciada no mérito do incidente.

Tese jurídica delimitada para julgamento futuro:

"É juridicamente válida a incorporação das gratificações por titulação acadêmica ao vencimento base dos servidores municipais, sem redução da remuneração total, à luz dos princípios da legalidade, irredutibilidade salarial e direito adquirido?"

V.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS

·

Código de Processo Civil: artigos 976, 977, 981, 982, 983;

·

Lei Federal 11.738/2008 (piso nacional do magistério);

·

ENFAM/FPPC – Enunciados: 21, 22, 87, 91;

·

STJ, REsp 1846109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/12/2019 (microssistema de precedentes);

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8017109-75.2020.8.05.0000
, em que figuram como demandante o
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA
e como demandada
JANETE SILVA JUVENAL,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em
ADMITIR O INCIDENTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA